Tribunal: CARF
Processo: 13678.720142/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.720142/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.808 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE ITAU DE MINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
PRESCRIÇÃO. NÃO APLICÁVEL. LANÇAMENTO. CONSTITUIÇÃO DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
O prazo prescricional, alegado pela Recorrente, não atinge o direito da
Administração Tributária de praticar atos tendentes a constituição do crédito
tributário. A prescrição volta-se ao direito subjetivo de ação judicial tendente a
cobrança executiva da exação. O prazo decadencial para lançamento da multa
de ofício, por não ser esta objeto de antecipação de pagamento, extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional.
ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da DCTF pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.720142/2018-11
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.808 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720142/2018-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-67.554, proferido pela 4a
Turma da DRJ/REC, 8 de maio de 2020, que julgou improcedente a impugnação ofertada pela
Recorrente relativamente à notificação de lançamento fiscal para cobrança de multa por atraso na
entrega das DCTF ́s dos meses de janeiro, fevereiro e junho de 2013.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
Versa o presente processo sobre a(s) Notificação(ões) de lançamento mediante a qual é
exigido da contribuinte acima identificada crédito(s) tributário(s) relativo(s) à(s)
multa(s) por atraso na entrega da() DCTF do(s) mês(es) de janeiro, fevereiro e junho de
2013.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual reconhece o
atraso na entrega da DCTF de janeiro, fevereiro e junho de 2013, porém alega que na
data da ciência da Notificação de Lançamento, já estava prescrito o direito de constituir
este crédito tributário. Cita também o art. 174 para afirmar que o direito de cobrança
deste crédito tributário já prescreveu.. Finaliza requerendo o cancelamento da
Notificação de Lançamento do presente processo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação por meio do Acórdão no 11-67.554,
proferido pela 4a Turma da DRJ/REC mantendo a exigência.
Cientificada, a Recorrente apresentou Recurso voluntário repetindo os argumentos
da impugnação, nos seguintes termos:
DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO
Tendo em vista os apontamentos indicados
nos
Autos de
Infração
de
n°s0610708.2018.7336413, 0610708.2018.7337019 e 0610708.2018.7337539 e no
Acórdão 11-67.554 - 4o TURMA DA DRJ/REC,temos a esclarecer os seguintes fatos:
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
A Receita Federal do Brasil lavrou ato de infração referente aDeclaração de Débitos e
Créditos Tributários Federaisentregue fora do prazo fixado na legislação no gual
enseja a aplicação de multa.
DCTF - OBRIGATORIEDADE
A Instrução Normativa RFB n° 1.599/2015 que dispõe sobre a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), define a periodicidade e quem estão obrigados a
proceder a remessa:
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Mensal (DCTF Mensal):
(...)
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.808 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720142/2018-11

II - as unidades gestoras de orçamento:
a) dos órgãos públicos dos Poderes Executivo. Legislativo e Judiciário dos
Estados e do Distrito Federal e dos Poderes Executivo e Legislativo dos
Municípios: e União"
Entregas da DCTF
A Instrução Normativa RFB n° 1.599/2015 define regra sobre o prazo de
apresentação da DCTF conforme dispositivo transcrito abaixo:
"CAPÍTULO IV DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DCTF Art. 5° A
DCTF deve ser apresentada até o 15° (décimo ouinto) dia útil do 2° (segundo)
mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores."
O Município de Itaú de Minas procedeu as entregas DCTF's objeto dos autos de
infração
de
n°
0610708.2018.7336413,
n°
0610708.2018.7337019
e
n°
0610708.2018.7337539 nas seguintes datas:

Prescrição
O Código Tributário Nacional, Lei n° 5.172/1966 define os prazos de prescrição para
cobrança dos créditos tributários:
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva."
Analisando as informações demonstradas em Quadro acima podemos constatar a
intempestividade
dos
Autos
de
Infração
0610708.2018.7336413,
0610708.2018.7337019 e 0610708.2018.7337539 já que de acordo com a regra da
prescrição dos créditos tributários os prazos limites seriam:

OTribunal Federal Regional da 5o Região já se pronunciou sobre a prescrição de
créditos tributários a partir da data de entrega da DCTF nos seguintes termos referentes
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.808 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720142/2018-11

ao Processo AC 0002254-78.2000.4.05.8500 relatado pelo Desembargador Federal
Frederico Pinto de Azevedo: (...)
Portanto, fica demonstrado a ausência dos débitos referentesavalores a serem pagos a
Receita Federal do Brasilrelacionados a multas pela não entrega da DCTF devido a
ocorrência do instituto da Prescrição dos Créditos Tributários considerando a regra
definida no artigo 174 do Código Tributário Nacional e Jurisprudência do Tribunal
Federal Regional da 5o Região (Processo AC 0002254-78.2000.4.05.8500) mencionada
no decorrer das nossas argumentações.
Razão pela qual, tudo isto exposto e fundamentado, requer a Vossa Excelência que
aprove e julgue pela regularidadeacolhendo o presente Recurso Voluntárioextinguindo o
débito de multa referente a entrega da DCTFdas competências de janeiro, fevereiro e
junho do exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, na forma da lei.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de notificação de
lançamento de multa em face de atraso na entrega de DCTF ́s relativas aos meses de janeiro,
fevereiro e junho de 2013.
A Recorrente, em sede recursal, traz os mesmos argumentos que levara à primeira
instância, qual seja, que o prazo prescricional para lançamento da infração já estava esgotado
quando da ciência da Notificação e cita também o art. 174 para afirmar que o direito de cobrança
deste crédito tributário já prescreveu.
Contudo, razão não assiste à Recorrente.
PRELIMINAR
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.808 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720142/2018-11

Esses deveres instrumentais de emissão de documentos contábeis e fiscais
decorrem do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no
controle da arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Desta forma, o
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que os deveres instrumentais (art. 113 do Código Tributário
Nacional)previstos na legislação tributária ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz
de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as pessoas jurídicas que gozem de
imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do Código Tributário Nacional).
Ademais, a Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, determina:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: [...]
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o; [...]
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. [...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: [...]
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.808 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720142/2018-11

No presente caso, restou comprovado que o lançamento fundamenta-se na
aplicação da multa de ofício isolada por atraso na entrega da DCTF de janeiro, fevereiro e junho
de 2013, entretanto, alega que na data da ciência da Notificação de Lançamento, já estava
prescrito o direito de constituir este crédito tributário.
Ocorre que não há se falar em prescrição no caso em tela. Ora, não há se falar em
prescrição por ocasião do lançamento, visto que o prazo prescricional não atinge o direito da
Administração Tributária de praticar atos tendentes a constituição do crédito tributário. A
prescrição volta-se ao direito subjetivo de ação judicial tendente a cobrança executiva da exação.
Também não se aplica ao presente caso o prazo prescricional(art. 174 do CTN), este suspenso pela
apresentação da impugnação por parte da contribuinte.
Por outro lado, o prazo decadencial para lançamento (terminologia correta para a
discussão alegada) não havia sido extrapolado. Tratando-se de lançamento de oficio, no caso sob
exame, a regra de decadência aplicável é a do art. 173 do CTN. in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Segundo este dispositivo artigo, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário se extingue no prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Desta forma, analisando os autos, a contagem do prazo em questão se inicia no dia
01/01/2014, primeiro dia do exercício seguinte, e o final do prazo para constituição do crédito
tributário seria o dia 31/12/2018.
Como a ciência pela Recorrente dos lançamentos em questão deu-se em
01/11/2018 (e-fls. 14), não há que se falar em perda do prazo para constituição do crédito tributário
referente a multa por atraso na entrega das DCTF dos meses de janeiro, fevereiro e junho de 2013.
MÉRITO
Ademais, não tendo havido inovação nos fundamentos de defesa, e por concordar
com o voto condutor da decisão recorrida, passo a reproduzi-la como razão de votar, com base
no art. 57, § 3o do RICARF:
Primeiramente cabe salientar que apenas estão dispensadas da entrega da DCTF os
órgãos da administração direta da UNIÃO, não sendo possível a aplicação deste
dispositivo para entes municipais.
Afirma que o prazo prescricional para lançamento da infração já estava esgotado
quando da ciência da Notificação, dia.
Porém, no caso do lançamento de multa por atraso no cumprimento de obrigação
acessória não se aplica o §4o do art. 150 do CTN, próprio para o lançamento por
homologação no qual o sujeito passivo tem a obrigação de antecipar o pagamento do
tributo, obrigação principal. Aplica-se ao caso o art. 173, inciso I do CTN, que
determina como início do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte aquele
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.808 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720142/2018-11

em que poderia ser efetuado o lançamento, no presente caso, a contagem se inicia no dia
01/01/2014 primeiro dia do exercício seguinte e o final do prazo para constituição do
crédito tributário seria o dia 31/12/2018. Constituído em 01/11/2018 não há que se falar
em perda do prazo para constituição do crédito tributário referente a multa por atraso na
entrega da(s) DCTF do(s) mês(es) de janeiro, fevereiro e junho de 2013. Também não
se aplica ao presente caso o prazo prescricional(art. 174 do CTN), este suspenso pela
apresentação da impugnação por parte da contribuinte.
Quanto à aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea) temos a ressaltar o que
através da Portaria no 277 de 07 de junho de 2018 no DOU de 08/06/2018 foi atribuída a
SÚMULA CARF No 49, abaixo, efeito vinculante em relação à administração tributária
federal:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Claramente a Súmula expõe que o art. 138 do CTN não alcança as penalidades
decorrentes de atraso na entrega de declarações, como no caso concreto.
Quanto à inconstitucionalidade da legislação que obriga a entrega da DCTF, pois não é
estabelecida em lei, ferindo o princípio da legalidade, há que se considerar que tais
questionamentos limitam-se, em suma, a contestar a constitucionalidade de norma
tributária. Em vista disso é necessário esclarecer que a análise de teses contra a
legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme
competência conferida constitucionalmente.
Nesse sentido Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital